Tribunal: TJMT
Processo: 1027163-77.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027163-77.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE LIMA - CPF: 049.691.991-16 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa.
Allegatio et non probatio quasi non allegatio.

3. Alegação de erro de
link
desnaturado ante o comparecimento da parte adversa.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo teor extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do autor à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que juntou
prints
a justificar o não comparecimento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se os documentos apresentados pela parte recorrente são hábeis a justificar a ausência à audiência.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em audiência, à
parte autora deveria comprovar a impossibilidade de participar, o que não ocorreu nos presentes autos.”.

Pois bem. A parte recorrente ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu à sessão conciliatória designada para o dia 30/03/2023, às 8h00, conforme termo de audiência (Id. 175191052).

No ato, a parte promovida requereu a aplicação da contumácia e extinção do feito.

A parte recorrente, no dia 04/04/2023, apresentou justificativa sob o argumento de que houve problemas técnicos que impossibilitaram o acesso à audiência.

Juntou
print's
que demonstraria a tentativa de ingressar no ato.

O princípio da igualdade planifica o tratamento equânime e, quanto a isso, ambas as partes foram devidamente intimadas por meio de seus advogados.

Não se caracteriza a deficiência na acessibilidade digital, uma vez que houve tentativas de realização de audiência e todo o padrão de conduta a ser traçado foi delineado. Se não possuía meios para o ingresso na audiência (deficiência no manejo da tecnologia) a norma é explícita na possibilidade do manejo dos recursos do Judiciário (sala passiva). Ademais, a alegada impossibilidade do ingresso na sala virtual também não se justifica, porque não há provas dos referidos problemas técnicos, com forte na constatação fática de que a parte contrária compareceu à mencionada sala virtual.

Demais disso (e sobretudo), o ato de intimação para o comparecimento à audiência constou as orientações necessárias, inclusive com tutorial, bem ainda destacou as advertências nos casos de ausência.

Em verdade, a parte recorrente junta uma captura de tela sem informações de data, sendo, pois, genérica e insuficiente para comprovação.
Allegatio et non probatio quasi non allegatio
(alegar e não provar é o mesmo que não alegar).

Avulta-se o fato de que o mesmo
link
foi disponibilizado para ambas, ao passo que a parte recorrida se fez presente, o que desnatura um eventual erro do meio utilizado.

À época do confinamento imposto pela pandemia, a deficiência na acessibilidade digital justificava a redesignação. Contudo, nos tempos atuais, nos quais não há mais isolamento, e houve o retorno das atividades presenciais, essa deficiência é solucionado pelo comparecimento da parte à sede do juízo, onde há disponível sala passiva, conforme já se delineou e há regramento específico.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA INEFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito. 2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 4. Parte devidamente intimada do ato processual. 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1057972-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – JUSTIFICATIVA PORTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia. O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.
Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1009545-93.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

A implantação da modalidade videoconferência, em virtude da pandemia trazida pela COVID-19, é tecnologia de fácil acesso nos dias atuais, devidamente regulamentada por este Tribunal de Justiça e encetada no § 2º, artigo 22, da Lei n. 9.099/1995.

Adira-se a essa conclusão de que não houve legítimo impedimento comprovado, o que poderia ter ocorrido via canais permanentes de acesso ofertados pelo Poder Judiciário, amplamente divulgados (e-mails,
WhatsApp
, telefone, balcão virtual) - https://canaispermanentesdeacesso.tjmt.jus.br/pagina/8.

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023